Tribunal: TJBA
Processo: 8024748-42.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024748-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAFAEL OLIVEIRA DURAES

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, LEONARDO DE SOUZA REIS, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, THAIS SANTANA PEREIRA, VERENA CARRERA TORRES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO (PM/BA). DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA DE DIREITO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO (MANDADO DE SEGURANÇA). TEORIA DA CAUSA MADURA. COTAS RACIAIS (NEGROS E PARDOS). CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE (AMPLA CONCORRÊNCIA E LISTA ESPECIAL). REPROCESSAMENTO DO RESULTADO. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA (ITEM 9.4.1). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO EDITAL (ITEM 7.8). LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por RAFAEL OLIVEIRA DURAES contra Decisão Monocrática (ID 86700110) que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança (ID 44798809), extinguindo o feito sem resolução do mérito por suposta ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita (Art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c Art. 485, I e IV, CPC). O
writ
original buscava anular o ato administrativo de reprocessamento do resultado do concurso, que supostamente violou regras do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o Mandado de Segurança possui prova pré-constituída suficiente para análise do mérito, por versar sobre matéria puramente de direito (questão do Agravo Interno); e (ii) (superada a primeira) determinar a legalidade do ato administrativo que, com base na regra da concorrência concomitante (item 7.8 do Edital), reprocessou o resultado para permitir a correção de provas discursivas de candidatos cotistas que não atingiram a nota de corte da cláusula de barreira da ampla concorrência (item 9.4.1) (questão de mérito do MS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O objeto do
writ
não exige dilação probatória, mas sim a aferição da legalidade de ato administrativo (reprocessamento do resultado) frente às regras do edital (itens 9.4.1 e 7.8).

A matéria é puramente de direito e a prova documental (edital e listas de resultado) é robusta e pré-constituída, demonstrando o equívoco da decisão terminativa. O Agravo Interno deve ser provido para anular a decisão monocrática.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, I, CPC) para a análise do mérito do Mandado de Segurança.

A controvérsia central do Mandado de Segurança reside na colisão aparente entre a cláusula de barreira (item 9.4.1) e a regra da concorrência concomitante para cotistas (item 7.8).

Os candidatos inscritos na concorrência especial (cotas para negros e pardos) têm direito à concorrência concomitante nesta e na geral. A aprovação para as etapas subsequentes (como a correção da prova discursiva) deve observar a pontuação mínima naquela lista que mais os beneficiar.

A interpretação sistemática e teleológica das normas do Edital, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STJ, valida o ato administrativo de reprocessamento.

O ato administrativo que garantiu a correção da prova discursiva dos candidatos cotistas aprovados dentro do limite de vagas da lista especial, ainda que não tenham atingido o corte da ampla concorrência, é legal e não viola direito líquido e certo do Impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e provido. Segurança denegada.

Tese(s) de julgamento
:

Em Mandado de Segurança que discute a legalidade de ato administrativo (reprocessamento de resultado de concurso) com base em alegada violação a regras do edital, a juntada do edital e das listas de resultado configura prova pré-constituída suficiente, afastando o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita.

É legal o ato administrativo que, em concurso público, assegura a candidatos cotistas (negros e pardos) o direito à concorrência concomitante (ampla e cotas), permitindo-lhes avançar à etapa de correção da prova discursiva com base na nota obtida na lista que lhes for mais benéfica (especial ou geral), mesmo que não atinjam a nota de corte (cláusula de barreira) da ampla concorrência.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 485, I e IV, e 1.013, § 3º, I. Lei nº 12.016/2009, art. 10.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - AREsp: 2179429 RJ 2022/0235565-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8024748-42.2023.8.05.0000.AG1, em que figuram como Agravante
RAFAEL OLIVEIRA DURAES
e como Agravados
FUNDACAO LUIS EDUARDO MAGALHAES - CENTRO DE MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
,
REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB
e
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para anular a Decisão Monocrática (ID 86700110) e, aplicando a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, I, CPC),
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01